Tribunal: TJPA
Processo: 0005748-80.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005748-80.2018.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO SOARES BENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, §9º, DO CP — SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade do fato e autoria delitiva que restaram comprovadas nos autos através dos depoimentos coesos e detalhados da vítima tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo boletim de ocorrência policial e mormente pelo laudo pericial de lesão corporal, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Alto valor probante da palavra da ofendida em se tratando de crimes de violência doméstica, pois geralmente praticados na clandestinidade, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais do STJ. -
2) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador
fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial em alegações finais feitas em audiência e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
foi feito de forma fundamentada,
diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os graves danos psicológicos e físicos da conduta lesiva, o que levou a vítima, inclusive, a ir morar em outro Município, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização.
Precedente jurisprudencial do STJ. -
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ROBERTO SOARES BENTO, termo no ID – 4938194,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 4938193)
, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, determinando, ainda, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas suas razões recursais (ID – 4938197), requer a absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima de forma isolada, e, subsidiariamente, o
afastamento da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (
ID - 4938198
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 5067807, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID – 4938177) que, no dia 22 de abril de 2017, por volta das 21h00m, o ora apelante, ex-companheiro da vítima Gislane Costa do Nascimento, a abordou na rua e desferiu nela vários socos e empurrões, até chegarem na vila onde a mesma mora, quando então o recorrente disse que iria pegar uma arma para matá-la.

Aduz que o apelante se armou com um pedaço de “perna manca” para agredir a ofendida, mas não o fez, sendo que ela acredita que o mesmo não a agrediu por achar que ela o aceitaria de volta, já que tinha muito medo dele, o qual, inclusive, tinha ameaçado ela de morte no dia anterior por não ter a mesma reatado com ele.

Assevera que, no dia do ocorrido, a vítima estava em sua casa quando o recorrente entrou na vila onde a mesma mora, chamando por ela e como a mesma não atendeu, ele invadiu a casa dela e começou a agredi-la com socos no rosto, cabeça e costela, deixando seu olho e a sua lateral torácica esquerdos com hematomas, além de um ferimento no lábio inferior.

Por fim, a exordial menciona que a ofendida tem medo do apelante principalmente pelo fato dele sempre conseguir fugir da polícia após agredi-la.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID – 4938193
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e laudo pericial de lesão corporal, ambos constantes no ID – 4938199, bem como pelos depoimentos da vítima tanto na fase inquisitorial como durante a instrução criminal.

À autoridade policial (ID – 4938199), a ofendida GISLANE COSTA DO NASCIMENTO relatou:
“QUE estava em sua residência quando Roberto adentrou a vila onde mora, chamando a relatora e como ela não o atendeu, ele invadiu sua residência e começou a lhe agredir com socos no rosto, cabeça e costela, deixando seu olho e lateral torácica esquerdo com hematomas, além de um ferimento no lábio inferior; QUE em seguida correu dizendo que iria lhe matar; QUE chegou a pegar um pedaço de ‘perna manca’ para agredi-la, mas ela colocou os braços na frente e não reagiu, instante em que ele parou de agredir, dizendo que a levaria em casa; QUE acredita que o recorrente supôs que ela o aceitaria de volta por ter muito medo dele e por isso não agrediu mais naquele instante; QUE no dia seguinte, o apelante enviou mensagens ameaçando-a de morte por ela não ter reatado (...).”

Em juízo, a vítima, de forma harmônica e congruente, corroborou as afirmações feitas em sede inquisitorial, acrescentando que havia terminado o relacionamento, pois outras agressões já tinham ocorrido anteriormente, que se sentiu humilhada na medida em que o fato se deu por ciúmes, que só não se sente mais ameaçada porque o recorrente está preso e que ninguém presenciou tal agressão. Disse, ainda, que, uma vez estava assistindo fotos do filho e de seu ex-companheiro, o que o apelante não gostou e então destruiu o home theater, o qual ela ainda não havia pago nem a primeira parcela.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se de forma inquestionável que a materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas, especialmente em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida nas duas vezes em que foi ouvida, confirmado pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado,
como in casu
. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA
. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

(...)

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1925598 / TO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26/10/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL
. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA A QUANTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7.

No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

8. Ademais,

como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ
.
Na espécie,

consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5.
" (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/05/2020) (grifo nosso)

2 - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Primeiramente, malgrado o recorrente não ter se insurgido contra a DOSIMETRIA da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública. Entretanto, tenho que a sentença não merece qualquer reparo nesta parte, pelo que mantenho a reprimenda definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

Especificamente quanto ao pleito de decote ou redução da indenização por danos morais arbitrada na sentença em virtude de uma suposta hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública, entendo igualmente sem razão, pois, além do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal admitir a possibilidade do julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido do Órgão Ministerial em alegações finais feitas em audiência, como se vê no termo no ID – 4938191.

Ademais, vê-se que a magistrada
a quo
, diante das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os graves danos psicológicos e físicos da conduta lesiva, o que levou a vítima, inclusive, a ir morar em outro Município.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA.
VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Preservo, ainda, o regime inicial aberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 77, do CP.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 31/08/2022